Tribunal: TJPA
Processo: 0805322-06.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805322-06.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA, INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE O SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL E DEIXOU DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. MATÉRIA AFETADA NO STJ. TEMA 986. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurgência contra decisão que manteve o sobrestamento da ação principal, por se tratar de matéria afeta ao Tema Repetitivo 986/STJ, que discute a controvérsia da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.

2. A Primeira Turma do STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e em trâmite no território nacional, com base no art. 1037, I, do CPC/2015 (ProAR nos EREsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Hernan Benjamin).

3. A probabilidade do direito se encontra afastada diante da ampla discussão judicial da matéria, atualmente submetida à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema Repetitivo nº 986/STJ), bem como, inexiste risco na demora, considerando que caso a tutela pretendida seja concedida ao final, será assegurado à agravante o direito à restituição das parcelas indevidamente pagas. Manutenção da decisão agravada.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período 22/11/2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA contra ESTADO DO PARÁ, em razão de decisão prolatada por esta Relatora, que negou provimento ao Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo n° 0805322-06.2020.8.14.0000), interposto pela agravante em virtude de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, cujo teor determinou a suspensão da AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE LIMINAR, (processo nº 0828711-87.2020.8.14.0301) por se tratar de matéria afeta ao Tema 986 do STJ.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id. 4074888):

(...) Nesta senda, por uma questão de segurança jurídica, em decorrência dos efeitos multiplicadores que liminares esparsas podem causar à economia do Estado, mantenho a decisão do Juízo de origem. Ante o exposto, ex vi do art. 932, VIII do CPC/2015 c/c art. 133, XI, inciso d, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação. Oficie-se ao Juízo a quo, comunicando-lhe esta decisão. P.R.I. (...) [sic.].

Em suas razões (Id. 4404680),
a agravante aduz que a decisão recorrida não se revela adequada ao melhor entendimento quanto ao mérito da lide, vez que negou provimento ao recurso, em suposta atenção à segurança jurídica e ao risco de lesão à economia ou orçamento do Estado do Pará.

Argumenta que o fundamento de possível dano ao orçamento do Estado, decorrente dos efeitos multiplicadores de liminares esparsas não pode servir de pretexto para a prorrogação indefinida de cobranças reconhecidamente ilegais e inconstitucionais, tal como ocorre no presente caso, tampouco prescindir da análise das especificidades do caso concreto.

Sustenta que não há se falar em perigo de dano ao Estado do Pará caso venha a ser concedida a Tutela Provisória, vez que a arrecadação tributária do Estado do Pará no ano de 2020 apresentou acréscimo de mais de R$ 1,4 Bilhão na arrecadação estadual, ao passo que, do lado dos contribuintes, o
ano de 2020
apresentou dificuldades e obstáculos notórios, que levaram ao fechamento de empresas e demissões naquelas que conseguiram continuar suas atividades.

Outrossim, acrescenta que não se trata meramente de proteger a Agravante, mas também de resguardar os empregos, fornecedores e até revendedores que dela dependem, ressaltando que a medida que mais protege a economia do Estado do Pará, e especialmente a renda das famílias, é o provimento ao recurso.

Ao final, requer que seja
reconsiderada a decisão agravada ou, seja submetido o presente Agravo à apreciação da Turma Julgadora, de modo que se dê integral conhecimento e provimento ao Agravo de Instrumento.

Em contrarrazões, o agravado requer o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

O cerne da discussão consiste em verificar a possibilidade de modificar a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo a quo, que suspendeu a ação principal, por se tratar de matéria afeta ao Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

A agravante sustenta que a manutenção do sobrestamento da ação principal, sem a apreciação da tutela provisória que pugna pela suspensão de exigibilidade dos créditos tributários afetos à lide, não se apresenta convergente à melhor compreensão acerca da matéria.

Em que pese os argumentos suscitados pela agravante, razão não lhe assiste, vez que a matéria ainda não se encontra pacificada, porquanto o Superior do Tribunal de Justiça afetou ao Tema Repetitivo nº 986 os Recursos Especiais n. 1.692.023/MT, 1.69.851/TO, REsp 1734902/SP e REsp 1734946/SP e, os Embargos de Divergência em Recurso Especial. 1.163.020/RS, com fundamento no § 5º do art. 1.036 do CPC/15 e no parágrafo único do art. 256-I do Regimento Interno do STJ, para uniformizar o entendimento sobre a seguinte questão:

Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS (Tema repetitivo n. 986).

Ademais, a Primeira Turma da Colenda Corte determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e em tramite no território nacional, com base no art. 1037, I, do CPC/2015) (ProAfR nos EREsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Hernan Benjamin).

Como se vê, o Juízo singular determinou a suspensão do feito em razão da afetação ao Tema nº 986, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, na forma do art. 1.037, II, do CPC, a conferir:

Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual:

(...)

II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;

(...)

Com efeito, a probabilidade do direito se encontra afastada diante da ampla discussão judicial da
matéria, atualmente submetida à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema Repetitivo nº 986/STJ), bem como,
inexiste risco na demora, considerando que caso a tutela pretendida seja concedida ao final, à agravante será assegurado o direito à restituição das parcelas indevidamente pagas.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça se posiciona:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. MEDIDA LIMINAR. DECISÃO CONSOLIDADA EM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MATÉRIA AFETADA NO STJ. TEMA 986. PROBABILIDADE AUSENTE. INDEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA.

1- Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação tributária, postergou a análise do pedido de tutela de evidência, relacionada à abstenção de uso dos encargos de energia elétrica como base de cálculo de ICMS nas correspondentes faturas mensais da autora, suspendendo o processo em virtude de afetação da matéria pelo STJ; 2-
O caso em voga não se subsumi à disposição do inciso II, do art. 311, do CPC, porquanto ausente o requisito do fundamento em precedente obrigatório, afeto à tutela antecipada de evidência. Isto porque a matéria alusiva à cobrança de ICMS em TUST e TUSD se encontra afetada no RE 593.824 (Tema 986), da repercussão geral; 3- A notória controvérsia acerca da matéria milita contra a probabilidade do direito alegado, devendo ser preservada a higidez dos cofres públicos estaduais, mostrando-se infundada a suspensão da cobrança do imposto, sob pena de configurar-se periculum in mora inverso;
4- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806981-21.2018.8.14.0000. Relatora: Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. 1ª Turma de Direito Público. Data de Publicação: 23/06/2020). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA.TUTELA DE EVIDÊNCIA. MEDIDA LIMINAR. ICMS. TUST. TUSD. REPETIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o explanado quando analisado o pedido liminar, para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a análise da probabilidade do direito, porém, a controvérsia acerca da matéria prejudica aquela, devendo ser preservada a higidez dos cofres públicos estaduais, mostrando-se infundada a suspensão da exigência de créditos tributários de ICMS sobre TUSD e TUST, sob pena de configurar-sepericulum in morainverso.

2. Desse modo, não verifico, a probabilidade do direito, pois se o Superior Tribunal de Justiça afetou o recurso sob o rito dos recursos repetitivos, é porque a questão atinente a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS encontra controvérsia inclusive no âmbito do próprio tribunal da cidadania, conforme se verifica com a divergência de decisões proferidas pela 1ª e 2º Turma.

3. Ademais, em que as alegações de prejuízo financeiro, em momento algum, o agravante trouxe aos autos elementos concretos que pudessem corroborar o perigo da demora aduzido em seu favor, o que torna inviável a concessão da tutela de urgência pretendida.

(3736891, 3736891, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-28, Publicado em 2020-10-08) (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. MEDIDA LIMINAR. DECISÃO CONSOLIDADA EM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MATÉRIA AFETADA NO STJ. TEMA 986. PROBABILIDADE AUSENTE. INDEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA.

1.Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação tributária, indeferiu o pedido de tutela de evidência, relacionada à abstenção de uso dos encargos de energia elétrica como base de cálculo de ICMS nas correspondentes faturas mensais da autora; 2.
A decisão agravada entendeu que o caso em voga não se subsumi à disposição do inciso II, do art. 311, do CPC, porquanto ausente o requisito do fundamento em precedente obrigatório, afeto à tutela antecipada de evidência. Isto porque a matéria alusiva à cobrança de ICMS em TUST e TUSD se encontra afetada no RE 593.824 (Tema 986), da repercussão geral; 3. A notória controvérsia, ainda pungente acerca da matéria, milita contra a probabilidade do direito alegado, devendo ser preservada a higidez dos cofres públicos estaduais, mostrando-se infundada a suspensão da cobrança do imposto, sob pena de configurar-se periculum in mora inverso; 4
. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (2306880, 2306880, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-08) (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 22 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2021